Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712145-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO CÍCERO FERREIRA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na busca e apreensão que lhe move AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., in verbis: “Defiro a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto Lei 911/69. Anote-se e retifique-se a autuação, inclusive quanto ao valor da causa, nos termos do requerimento de ID 88008475. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos (art. 827, CPC). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1o, CPC). No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Restando infrutíferas as tentativas de citação, intime-se a parte autora para apresentar o endereço da parte ré ou requerer sua citação por edital, no prazo de 5 dias. Em caso de pedido expresso, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda-se à penhora via BACENJUD. Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de bens no sistema RENAJUD. Se também não for identificada a existência de patrimônio, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso à última declaração de imposto de renda da parte executada. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição “sigiloso”. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Confiro força de mandado à presente decisão.” O agravante-réu defende a nulidade da r. decisão, por violação ao princípio da adstrição, pois o contrato que embasou o requerimento de conversão da busca e apreensão em execução é diverso do que embasa o pleito inicial, o qual afirma ter sido quitado. Pede a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade da r. decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão atacada e determinar que seja apreciado a documentação que comprova a quitação do débito, intentando em seguida pela extinção do Extinção do Feito” (id. 25127007, pág. 8). É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, constata-se que as questões suscitadas pelo agravante-réu no presente recurso não foram analisadas pelo i. Juízo a quo. Após a apresentação da petição pelo agravante-réu na ação originária, informando os fatos acima relatados, a MM. Juíza assim se manifestou: “Mantenho a decisão proferida no ID 88567236, eis que proferida corretamente e de acordo com o requerimento formulado pelo banco credor. Considerando o comparecimento espontâneo do executado aos autos, reputo-o citado. Recolha-se o mandado de ID 88567236. Intime-se o banco credor para que se manifeste acerca da alegação de quitação do contrato objeto da lide (ID 88864665), requerendo o que entender por direito. Prazo: 5 (cinco) dias.” Intimem-se.” Desse modo, considerado que as questões deduzidas neste recurso ainda não foram analisadas pelo i. Juízo a quo, o qual, inclusive, determinou a prévia manifestação da parte autora, vedado ao Tribunal analisar referidas matérias, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora